Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001135-18.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 196 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – APLICAÇÃO DAS RECEITAS ORIUNDAS DO RECOLHIMENTO DO ITR

NA POLÍTICA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO – NORMA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE - AUTONOMIA POLÍTICA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO ITR – DELEGAÇÃO AO – ARRECADAÇÃO DE ITR – PRINCÍPIO DA NÃO AFETAÇÃO – INAPLICABILIDADE - PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ARESTO DO TJRS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO REVELADA – IMPROCEDÊNCIA.

A competência do Município para dispor sobre matéria tributária decorre

de sua autonomia política, financeira e administrativa (CF/88, art. 30).

A instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR – compete a União, porém sua fiscalização e cobrança foram delegadas aos Municípios, nos termos do art. 153, § 4º, III da CF/88, a elidir eventual vício de inconstitucionalidade formal no referido ato normativo.

As receitas auferidas pelos Municípios a título de repasse do ITR não se sujeitam ao princípio da não afetação, uma vez que sua vinculação está prevista no art. 158, II, da CF/88.

A arrecadação de ITR foi considerada pelo legislador constituinte como exceção à regra da proibição de vinculação de impostos, à luz do art. 167, IV da CF/88.

Se os valores recolhidos são empregados no fomento da política agrícola do ente municipal, evidencia-se a pertinência temática entre o produto de arrecadação [ITR] e a sua destinação, razão pela qual o ato normativo não se revela materialmente inconstitucional.

(TJRS, ADI nº 70071250385)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1001135-18.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em
face do art. 196 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, o qual dispõe que
“todo o montante do ITR recebido deverá ser aplicado do exclusivamente na política agrícola do Município”
(ID 73895996).

O requerente sustenta que: 1) o dispositivo impugnado
“pode ser entendido como norma geral de direto financeiro, o que acarretaria [...]

em vício formal, pois a matéria se encontra no rol das competências legislativas privativas da União”
; 2) norma questionada padece de vício de inconstitucionalidade material, por ser vedada a vinculação de receita de impostos, “
nos termos do art. 167, IV, da CF”.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 196 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis (ID 73895996), com documentos (ID’s 73895996/73904469).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPÓLIS não se manifestou, embora intimada (ID nº 100719084).

A i. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL opina pela improcedência, por entender que o
“Município, no caso, promoveu a destinação do ITR apoiando-se em

permissivo de envergadura constitucional, nos termos do art. 158, II, da CF/88”
(Deosdete Cruz Júnior, Subprocurador -Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 104720472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS se insurge em
face do art. 196 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, o qual possui seguinte redação:

“Todo o montante do ITR recebido deverá ser aplicado exclusivamente na política agrícola do Município.”

Pois bem.

O artigo impugnado retrata matéria de natureza tributária [destinação de valores arrecadados de ITR], cuja iniciativa compete concorrentemente entre a União, Estados e Municípios, nos termos do art. 24 da CF/88
, in verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.[...].”

A competência do Município para dispor sobre matéria tributária decorre

de sua autonomia política, financeira e administrativa (CF/88, art. 30).

Outrossim, a instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR – compete a União, porém sua fiscalização e cobrança foram delegadas ao Municípios, nos termos do art. 153, § 4º, III da CF/88.

Nesse ponto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal no referido ato normativo.

Por outro lado, as receitas auferidas pelos Municípios a título de repasse de ITR não se sujeitam ao princípio da não afetação, uma vez que sua vinculação está prevista no art. 158, II, da CF/88,
in verbis
:

“Art. 158. Pertencem aos Municípios:

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III.”

Além disso, a arrecadação de ITR foi considerada pelo legislador constituinte como exceção à regra da proibição de vinculação de impostos, à luz do art. 167, IV da CF/88,
in verbis

“Art. 167. São vedados:

[...] IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;”

Com efeito, impõe-se “
reconhecer que o próprio dispositivo estabeleceu determinadas ressalvas, que, à toda a evidência, mitigam a proibição geral”,
de modo que a permitir
“a restrição pontual dos poderes de gestão financeira do Executivo, em nome dos valores maiores que prestigiam”
, como bem destacado pela i. Subprocuradoria-Geral de Justiça (Deosdete Cruz Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 104720472).

Ademais, os valores recolhidos devem ser empregados para fomentar a política agrícola do ente municipal, a evidenciar pertinência temática entre o produto de arrecadação e a sua destinação.

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. LEI MUNICIPAL Nº 4.665/2016 QUE CRIA FUNDO DE APOIO ÀS ESTRADAS RURAIS. RECURSOS ORIUNDOS DA TOTALIDADE DA ARRECADAÇAO DO ITR COBRADO PELO MUNICÍPIO, ANTE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 153, § 4º. RESSALVA DO ARTIGO 167, INCISO IV, DA CF E DO ARTIGO 154, INCISO VI, DA CE À NÃO VINCULAÇÃO DE IMPOSTOS. REPARTIÇÃO DE RECEITA DE PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DA UNIÃO, DESTINADO AO MUNICÍPIO (ARTIGO 158, INCISO II, DA CF). PERTINÊNCIA TEMÁTICA, JÁ QUE O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ITR SERÁ DESTINADO À MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS PARA FACILITAÇÃO DO TRÂNSITO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.”
(ADI nº 70071250385 RS - Relator: Des.

Marcelo Bandeira Pereira – 23.2.2017)

Logo, o ato normativo não se revela materialmente inconstitucional.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022